Tribunal: STJ
Processo: 5013111-79.2015.8.21.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
EDcl no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2072843 - RS
(2022/0043868-8)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: SOLON ISDRA
ADVOGADOS
: RODRIGO MORETTO - RS053967
SUELEN CABREIRA RODRIGUES - RS111661
THAIS MARQUES GUALTIERI - RS111367
SOLON ISDRA - RS054265
EMBARGADO
: GABRIELA FIGUEIRO PIRES
EMBARGADO
: ANA REGINA FIGUEIRO PIRES
ADVOGADOS
: RENAN EDUARDO CARDOSO - RS041714
ROBERTO ERNANI PORCHER JUNIOR - RS069231
INTERES.
: FABIANO FONTANA
ADVOGADO
: ROBERTO ERNANI PORCHER JUNIOR - RS069231
INTERES.
: ALEXANDRE LEITE ISDRA
ADVOGADOS
: HORACIO PINTO LUCENA - RS046520
LUIZ PAULO OLLÉ BRUNDO - RS075811
JÚLIA OLLÉ BRUNDO - RS090854
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL NÃO VERIFICADOS.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se
patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou
corrigir erro material, mas sim reformar o julgado por via inadequada.
2. Embargos declaratórios rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos
26/08/2025
01/09/2025
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
02 de setembro de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA50121899 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 02/09/2025 19:11:27
Publicação no DJEN/CNJ de 05/09/2025. Código de Controle do Documento: bc181fb1-d64e-45a8-9901-015b268fc5ac

EDcl no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2072843 - RS
(2022/0043868-8)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: SOLON ISDRA
ADVOGADOS
: RODRIGO MORETTO - RS053967
SUELEN CABREIRA RODRIGUES - RS111661
THAIS MARQUES GUALTIERI - RS111367
SOLON ISDRA - RS054265
EMBARGADO
: GABRIELA FIGUEIRO PIRES
EMBARGADO
: ANA REGINA FIGUEIRO PIRES
ADVOGADOS
: RENAN EDUARDO CARDOSO - RS041714
ROBERTO ERNANI PORCHER JUNIOR - RS069231
INTERES.
: FABIANO FONTANA
ADVOGADO
: ROBERTO ERNANI PORCHER JUNIOR - RS069231
INTERES.
: ALEXANDRE LEITE ISDRA
ADVOGADOS
: HORACIO PINTO LUCENA - RS046520
LUIZ PAULO OLLÉ BRUNDO - RS075811
JÚLIA OLLÉ BRUNDO - RS090854
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL NÃO VERIFICADOS.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se
patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou
corrigir erro material, mas sim reformar o julgado por via inadequada.
2. Embargos declaratórios rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração (e-STJ fls. 2.699-2.705) opostos por
SOLON ISDRA ao acórdão (e-STJ fls. 2.690-2.693), que negou provimento ao agravo
interno interposto contra a decisão de e-STJ fls. 2.540-2.543, que conheceu do agravo
para conhecer em parte do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento,
majorando os honorários em 10% sobre o valor já fixado na origem em favor do
patrono da parte recorrida.
O acórdão embargado recebeu a seguinte ementa:
"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. RESCISÃO CONTRATUAL. COBRANÇA. PRESCRIÇÃO.
REEXAME DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E DE PROVAS. INVIABILIDADE.
SÚMULAS NoS 5 E 7/STJ. ART. 1.021, § 4o, DO CPC. MULTA NÃO
AUTOMÁTICA.
Documento eletrônico VDA49246163 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 06/08/2025 07:08:47
Código de Controle do Documento: 697ab18a-deff-4967-a21b-a75c837f6d76

1. A reforma do julgado demandaria interpretação de cláusulas contratuais e
reexame do contexto fático-probatório, procedimentos vedados na estreita via
do recurso especial, a teor das Súmulas nos 5 e 7/STJ.
2. A aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC não é
automática, visto não se tratar de mera decorrência lógica do não provimento
do agravo interno. Precedente.
3. Agravo interno não provido" (e-STJ fl. 2.690).
A parte embargante afirma que o acórdão embargado teria sido omisso e
contraditório alegando que: (i) deixou claro que só tomou conhecimento da fraude
após já estar interposto o recurso especial, motivo pelo qual não se pode invocar a
falta de prequestionamento e, por conseguinte, a incidência das Súmulas nos 5 e 7 do
STJ; e (ii) há omissão e contradição porque o recorrente alegou a ilegalidade da
majoração da multa de 10%, pois o recurso não era procrastinatório, porém não fica
claro na decisão recorrida se a multa foi extinta.
Pede o acolhimento dos aclaratórios com efeitos infringentes e o suprimento
das omissões apontadas.
A impugnação foi apresentada (e-STJ fls. 2.709-2.713).
É o relatório.
VOTO
Não colhe a inconformidade veiculada nos presentes aclaratórios.
O acórdão embargado não padece de nenhum dos vícios ensejadores dos
embargos declaratórios, enumerados no art. 1.022 do Código de Processo Civil:
obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
No caso dos autos, o provimento do recurso especial foi negado com
fundamentação completa, clara e coerente, consoante se colhe da fundamentação do
acórdão embargado (e-STJ fls. 2.691-2.693).
No que diz respeito à alegada fraude processual, o acórdão embargado foi
claro ao dispor que seria inviável o conhecimento da matéria tendo em vista a
ausência de prequestionamento.
Confira-se:

"(...)
Quanto à alegação de que eventual nulidade absoluta (fraude
processual) encerraria questão de ordem pública, que a legislação de
regência impõe o conhecimento de ofício pelo órgão julgador, vale registrar
que, consoante a jurisprudência desta Corte, mesmo as matérias de ordem
pública devem observar o requisito do prequestionamento viabilizador da
instância especial.
Confiram-se:
'PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. MATÉRIA DE ORDEM
PÚBLICA. NECESSIDADE DE PREQUESTIONAMENTO. OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA. APRECIAÇÃO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL.
IMPOSSIBILIDADE.
EXPOSIÇÃO
INCOMPREENSÍVEL
DA
IRRESIGNAÇÃO. INVIABILIDADE DE CONHECIMENTO DA TESE.
IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTOS CENTRAIS DO ACÓRDÃO
RECORRIDO. IMPRESCINDIBILIDADE.
1. Em sede de recurso especial, ainda que a matéria de ordem
pública seja ventilada em contrarrazões, é indispensável, para
que não ocorra supressão de instância, que a tese tenha sido
apreciada pela origem, sendo que o seu acolhimento também não
pode resultar em reformatio in pejus. Precedentes.
(...)
Documento eletrônico VDA49246163 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 06/08/2025 07:08:47
Código de Controle do Documento: 697ab18a-deff-4967-a21b-a75c837f6d76

7. Recurso especial parcialmente conhecido e não provido' (REsp
847.950/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta
Turma, julgado em
, DJe
).
24/5/2011
2/6/2011

'AGRAVO
REGIMENTAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÕES
CIVIS
PÚBLICAS.
LITISPENDÊNCIA. MATÉRIA NÃO DECIDIDA PELO TRIBUNAL DE
ORIGEM
TAMPOUCO
OBJETO
DE
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
INOVAÇÃO RECURSAL. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA
MANTIDA.
1 - A suposta litispendência entre ações civis públicas não foi
decidida no acórdão proferido em sede de apelação e tampouco
naquele que decidiu os aclaratórios.
2 - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-
se no sentido de ser indispensável o prequestionamento para o
conhecimento do recurso especial, mesmo nas hipóteses que
versem acerca de matéria de ordem pública, como no caso de
litispendência.
3 - A veiculação de tese nova em sede de embargos de
declaração, sob a roupagem de omissão, demonstrou o nítido
caráter protelatório do recurso, impondo sua rejeição, com
aplicação de multa nos termos do art. 538, parágrafo único, do
Código de Processo Civil.
4 - AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO"' (AgRg nos EDcl no
REsp
815.749/DF,
Rel.
Ministro
PAULO
DE
TARSO
SANSEVERINO, Terceira Turma, julgado em 1o/5/2011, DJe
)"
24/5/2011 (e-STJ fl. 2.692).
No que se refere ao pedido de aplicação da multa do art. 1.021, § 4o, do
CPC, requerido pela parte adversa em contrarrazões, foi indeferido tendo em vista a
não verificação dos pressupostos para a sua incidência:
"(...)
No que se refere à multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, a
Segunda Seção, quando do julgamento do AgInt nos EREsp 1.120.356/RS,
Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, traçou orientação no sentido de que a
sua aplicação não é automática, não se tratando de mera decorrência lógica
do não provimento do agravo interno em votação unânime.
Destacou-se no julgado que a condenação do agravante ao
pagamento da aludida multa, a ser analisada em cada caso concreto, em
decisão fundamentada, pressupõe que o agravo interno se mostre
manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma
evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano,
como abusiva ou protelatória.
O acórdão recebeu a seguinte ementa:

'AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
CONHECIDO APENAS NO CAPÍTULO IMPUGNADO DA DECISÃO
AGRAVADA. ART. 1.021, § 1o, DO CPC/2015. EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA APRECIADOS À LUZ DO CPC/73. ACÓRDÃO
EMBARGADO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO ESPECIAL.
APLICAÇÃO
DA
SÚMULA
7/STJ.
PARADIGMAS
QUE
EXAMINARAM
O
MÉRITO
DA
DEMANDA.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. REQUERIMENTO DA
PARTE AGRAVADA DE APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO §
4o DO ART. 1.021 DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO
PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO.
1. Nos termos do art. 1.021, § 1o, do CPC/2015, merece ser
conhecido o agravo interno tão somente em relação aos capítulos
impugnados da decisão agravada.
2. Não fica caracterizada a divergência jurisprudencial entre
acórdão que aplica regra técnica de conhecimento e outro que
decide o mérito da controvérsia.
Documento eletrônico VDA49246163 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 06/08/2025 07:08:47
Código de Controle do Documento: 697ab18a-deff-4967-a21b-a75c837f6d76

3. A aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC
/2015 não é automática, não se tratando de mera decorrência
lógica do não provimento do agravo interno em votação unânime.
A condenação do agravante ao pagamento da aludida multa, a
ser analisada em cada caso concreto, em decisão fundamentada,
pressupõe que o agravo interno mostre-se manifestamente
inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente
que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano,
como abusiva ou protelatória, o que, contudo, não ocorreu na
hipótese examinada.
4. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão,
improvido' (AgInt nos EREsp 1.120.356/RS, Rel. Ministro
MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Segunda Seção, julgado em
, DJe
).
24/08/2016
29/08/2016
Na hipótese, não se verifica conduta abusiva ou protelatória,
motivo pelo qual se deixa de imputar à agravante tal penalidade" (e-STJ fl.
2.693).

Logo, os pontos abordados na petição de embargos de declaração não se
amoldam aos vícios passíveis de correção por meio dos aclaratórios. A parte
embargante apenas repisa os mesmos argumentos lançados em manifestações
anteriores com propósito nitidamente infringente.
Nesse contexto, ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios,
afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir algum
erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49246163 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 06/08/2025 07:08:47
Código de Controle do Documento: 697ab18a-deff-4967-a21b-a75c837f6d76

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 2.072.843 / RS
Número Registro: 2022/0043868-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00048615920158212001
00111500954820
111500954820
48615920158212001
50131117920158210001
Sessão Virtual de
a
26/08/2025
01/09/2025
Relator dos EDcl no AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SOLON ISDRA
ADVOGADOS : RODRIGO MORETTO - RS053967
SUELEN CABREIRA RODRIGUES - RS111661
THAIS MARQUES GUALTIERI - RS111367
SOLON ISDRA - RS054265
AGRAVANTE : ALEXANDRE LEITE ISDRA
ADVOGADOS : HORACIO PINTO LUCENA - RS046520
LUIZ PAULO OLLÉ BRUNDO - RS075811
JÚLIA OLLÉ BRUNDO - RS090854
AGRAVADO
: GABRIELA FIGUEIRO PIRES
AGRAVADO
: ANA REGINA FIGUEIRO PIRES
ADVOGADOS : RENAN EDUARDO CARDOSO - RS041714
ROBERTO ERNANI PORCHER JUNIOR - RS069231
INTERES.
: FABIANO FONTANA
ADVOGADO
: ROBERTO ERNANI PORCHER JUNIOR - RS069231
Documento eletrônico VDA50097768 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/09/2025 00:32:50
Código de Controle do Documento: aa75dc6f-7c64-49dc-9d6f-9d584e3ff276

ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - CESSÃO
DE DIREITOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : SOLON ISDRA
ADVOGADOS
: RODRIGO MORETTO - RS053967
SUELEN CABREIRA RODRIGUES - RS111661
THAIS MARQUES GUALTIERI - RS111367
SOLON ISDRA - RS054265
EMBARGADO : GABRIELA FIGUEIRO PIRES
EMBARGADO : ANA REGINA FIGUEIRO PIRES
ADVOGADOS
: RENAN EDUARDO CARDOSO - RS041714
ROBERTO ERNANI PORCHER JUNIOR - RS069231
INTERES.
: FABIANO FONTANA
ADVOGADO
: ROBERTO ERNANI PORCHER JUNIOR - RS069231
INTERES.
: ALEXANDRE LEITE ISDRA
ADVOGADOS
: HORACIO PINTO LUCENA - RS046520
LUIZ PAULO OLLÉ BRUNDO - RS075811
JÚLIA OLLÉ BRUNDO - RS090854
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
26/08/2025
01/09/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 01 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50097768 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/09/2025 00:32:50
Código de Controle do Documento: aa75dc6f-7c64-49dc-9d6f-9d584e3ff276